Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESAS. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. AUDITORIA. CONTAS. PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PACIENTES. SIGILO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. DADOS SENSÍVEIS. PROTEÇÃO. NECESSIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. A Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público quanto privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade.
3. A lei exige o consentimento expresso do titular para o tratamento dos dados ou, sendo crianças e adolescentes, o consentimento especifico realizado por um dos pais ou representante legal (LGPD, art. 7o, I e art. 14, §1o).
4. A documentação anexada aos autos originários, assinalada com sigilo, refere-se aos beneficiários do plano de saúde agravado, na qual constam nomes, idades e os procedimentos médico-hospitalares resumidos e simplificados realizados. É obrigatório preservar o sigilo anotado nos documentos médicos dos pacientes que, inclusive, não integram a demanda, como mecanismo de proteção dos direitos à privacidade e à intimidade, assim como do sigilo profissional correspondente.
5. Recurso conhecido e provido.